Tribunal: TJMT
Processo: 1017976-88.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública, com fundamento no artigo 5o, LXVIII da Constituição Federal, e artigo 648, IV e VI, do Código de Processo Penal, em favor de Roniclei Manoel dos Santos Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT. (Id 104624497)
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso preventivamente em 30 de setembro de 2021, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1003451-71.2021.8.11.0010.
Em apertada síntese, narra o impetrante, que para busca domiciliar, que não houve qualquer diligência prévia referente a ocorrência de tráfico de drogas, sendo a mesma baseada exclusivamente na fuga do paciente para o interior da casa.
Enfatiza que diante da inexistência de comprovação de diligência e monitoramento anteriores, ausência de relatórios, inquéritos ou outras investigações, e sem a devida autorização judicial, é patente a ilegalidade, pois inexistem fundamentos suficientes para franquear a entrada em domicílio.
Sustenta inda, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.
Salienta que a simples menção dos registros criminais anteriores não é suficiente para justificar a prisão preventiva, pois além de violarem a presunção da inocência, não se mostra possível fundamentar a segregação cautelar em registros criminais que não possuem qualquer conexão com o episódio em análise.
Informa que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito com registro em carteira.
Desse modo, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação dispostas no art. 319 do CPP, bem como determinando-se o trancamento do inquérito policial, tendo em vista o constrangimento ilegal em razão da busca domiciliar ilegal da qual resultou a prisão e o inquérito, em razão da ausência de fundadas suspeitas.
RELATADO O NECESSÁRIO
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrida pela acusada.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, é forçoso concluir que não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, sobretudo porque o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva.
Noutro viés, a tese de nulidade da apreensão em debate, ao menos nesta fase inicial, não merece acolhimento, haja vista que se extrai destes autos, que a apreensão das drogas e a busca na residência do paciente foram realizadas em situação de flagrância; cumprindo asseverar, outrossim, que, aparentemente, na hipótese, não se tratou de invasão domiciliar, mas de justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime no interior da residência.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza o que, como visto, não é o caso em apreciação; impondo-se asseverar, outrossim, que as demais teses deduzidas na prefacial se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual o exame desses argumentos, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se, pois, imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo deste órgão fracionário, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, principalmente quanto à alegação de inexistência de diligência para entrada na residência, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos presentes autos para as providências pertinente
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se.
Comunicações e providências.